Tribunal: TCU
Processo: 010.338/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Denise Gabler Rodrigues.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Denise Gabler Rodrigues, em face do Acórdão 6635/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao Ato de Concessão e-Pessoal no 7088/2022 - Inicial, de interesse da recorrente, em razão da inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas exercidas após a edição da Lei 9.624/1998, uma vez que os períodos de incorporação ocorreram, em parte, em momento posterior à data limite de 8/4/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que será possível a continuidade dos pagamentos, sem a absorção por reajustes futuros, caso se comprove, no caso concreto, a existência de decisão judicial transitada em julgado que assegure para a interessada a incorporação de quintos no período entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.